Tribunal: TJSP
Processo: 1036713-19.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Pedidos do autor julgados parcialmente procedentes para reconhecer a abusividade das cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e ao seguro, observando que sobreditos encargos, bem como os juros contratuais cobrados sobre estas tarifas, deverão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Pedidos do autor julgados parcialmente procedentes para reconhecer a abusividade das cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e ao seguro, observando que sobreditos encargos, bem como os juros contratuais cobrados sobre estas tarifas, deverão ser abatidos do montante da dívida e, na hipótese de quitação do contrato, devolvidos, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde seu desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor. Sem razão. Preliminares. Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial, expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter, não questionando os "juros remuneratórios", "encargos moratórios" e "título de capitalização". Deste modo, é vedado à parte inovar em sede recursal. Assim, não cabe nesta via recursal a alegação de abusividade dos "juros remuneratórios", "encargos moratórios" e "título de capitalização", sob pena de cerceamento do direito de defesa da financeira ré, supressão de instância e violação do princípio da congruência. Falta de interesse recursal. A r. sentença recorrida reconheceu a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista. Consequentemente, não há interesse recursal do autor em questionar, nesta via, tais pontos. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados apenas em benefício dos advogados da financeira ré. Apelo desprovido, com determinação.